Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA COM DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. MULTA APLICADA.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Logo, não servem para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. São manifestamente protelatórios os embargos declaratórios que se limitam a reiterar argumentos já apresentados e expressamente rejeitados em decisão anterior.
3. Embargos de Declaração não providos. Multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil aplicada. Decisão unânime.